Tribunal: STF
Processo: AI 761084
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Intervenção do Ministério Público em demanda que envolve interesse de menor assistido por representante legal. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.